Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701006-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA RECLAMADO: RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de reclamação interposta contra a decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702316-81.2021.8.07.0019, que determinou a suspensão da execução pelo período de 1 ano, ante a inexistência de bens penhoráveis. É o relatório. DECIDO. Trata-se a presente de Reclamação, ajuizada em 17/05/2023. A Resolução no 20, de 21/12/2021, que aprovou o Regimento Interno das turmas recursais dos Juizados Especiais do DF - RITRJE/DF, não mais contemplou a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, a, e 14 da Resolução n. 22 de 21/10/2010. Assim, não pode ser conhecida a reclamação manejada, em razão da via impugnativa proposta não mais persistir no âmbito dos Juizados Especiais. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível a admissão da presente Reclamação como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio de Reclamação poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a decisão contra a qual se insurge o peticionante foi publicada no dia 9/05/2023, e que a Reclamação foi ajuizada em 17/05/2023, sendo, portanto, tempestivo. No entanto, o recebimento do agravo de instrumento carece do recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para tal. Assim, faculto o necessário recolhimento do preparo, bem como sua comprovação nos autos, no prazo de 48h, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade. Após, com ou sem recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora